Tribunal: TJPA
Processo: 0803328-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803328-11.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES, DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA

AGRAVADO: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADOS

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na decisão monocrática, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

3.
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pela R. decisão embargada.

4. Embargos de declaração rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
MARIA DE NAZARÉ DE KÓS MIRANDA MARQUES e DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA

objetivando reformar o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a emenda a inicial, nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais c/c Danos Emergentes e Lucros Cessantes (processo nº 0067169-85.2015.814.0301 - PJE) ajuizada pela Embargada.

Em suas razões (Id. Num. 2138129 - Pág. 1/7), ressaltam os embargantes o intuito de prequestionar a matéria, alegando que haveria obscuridade, omissão e
contradição
no referido Acórdão.

Os embargantes aduziram a existência de vícios na decisão guerreada no que tange ter comprovado de forma indubitável que o embargante Diego Almeida Kós Miranda não exerce e nunca exerceu a função/cargo de tabelião titular do Cartório Kós Miranda, consoante documentos constantes do Id. n. 573427, protocolizados a quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, mormente no que concerne a Portaria n. 0025/2003- GP, exarada à época pela então Presidente do E. TJE/PA, Doutora Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes. Assim, incabível figurar no polo passivo da demanda, sendo, portanto, legítima a exclusão deste da ação.

Aponta ser incabível a emenda da inicial posteriormente à apresentação da contestação por força do princípio da estabilização da demanda, pois, alega, que o Juízo
a quo
, erroneamente, em decisão interlocutória de saneamento do processo que entendeu pela exclusão do Cartório KÓS MIRANDA da lide, por não possuir a serventia extrajudicial de legitimidade passiva,

determinou a emenda da inicial.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (Id. Num. 2276491 - Pág. 1).

É o relatório.

Decido.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

É cediço que há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

Assim, os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a:

- “...

finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793).

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na R. decisão atacada a obscuridade, a omissão e a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara e fundamentada, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão guerreado, para reanalisar a matéria. Entretanto, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê na peça recursal, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Alegam os embargantes que o Acórdão seria obscuro, omisso e contraditório, pois alegam ter comprovado de forma indubitável que o embargante Diego Almeida Kós Miranda não exerce e nunca exerceu a função/cargo de tabelião titular do Cartório Kós Miranda, consoante documentos constantes do Id. n. 573427, protocolizados há época da interposição do recurso de agravo de instrumento, mormente no que concerne a Portaria n. 0025/2003- GP, exarada à época pela então Presidente do E. TJE/PA, Doutora Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes, não sendo possível figurar no polo passivo da demanda, tornando-se legítima a exclusão deste da ação.

No entanto, tais pontos foram explicitados na decisão ora combatida. Assim, a fim de que não pairem dúvidas a respeito da decisão embargada (Id. Num. 2119029 - Pág. 6), sobre o referido vício, cito os fundamentos do
decisum

utilizados como razão de decidir, senão vejamos
:

(...)

“Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, não há nos autos documento capaz demonstrar que o Agravante, Diego Almeida Kós de Miranda, de fato não exercia ou exerceu a função/cargo de tabelião titular do Cartório Kós Miranda, sendo prudente a sua manutenção até o deslinde definitivo da questão”.

(...)

Quanto ao vício apontado referente a impossibilidade de emenda a inicial posteriormente à apresentação da contestação por força do princípio da estabilização da demanda, entendo que não merecem ser acolhidos, tendo em vista que o Acórdão vergastado muito bem analisou sobre questão, no qual transcrevo os fundamentos da decisão com

o intuito de decidir:

(...)

“Portanto, a alegação de que a emenda da inicial violaria o princípio da estabilidade processual, não se sustenta, pois, ainda que tenha se dado após a apresentação de contestação e ao saneamento do feito, o ato não é vedado pela lei processual.”

(...)

“No caso dos autos, o segundo pedido de emenda à inicial, que ocorreu após a apresentação de contestação pelo réu, Cartório Kós Miranda, deu-se em razão da decisão de saneamento nos autos principais, tendo o juízo de origem concluído que o Cartório Kós Miranda não possuía legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que com fundamento no art. 321 do CPC/15 e alicerçado nos princípios da economia processual, aproveitamento de atos e a duração razoável do processo, concedeu prazo para que a Agravada procedesse com a devida emenda à inicial (Id. 573603 – Pág. 10), ocasião em que a Agravada emendou a inicial requerendo a inclusão dos Agravantes, Diego Almeida Kós Miranda e Maria de Nazaré de Kós Marques no polo passivo da demanda (Id. 573597 - Pág. 1/2).”

“Ocorre que, em consulta aos autos da ação originária (processo nº 0067169-85.2015.814.0301) junto ao Sistema Libra de Processos, é possível verificar que fora realizada a citação dos Agravantes, tendo eles apresentado suas respectivas contestações, logo, nota-se que fora assegurado aos agravantes o pleno exercício do direito de ampla defesa e do contraditório, não ensejando qualquer prejuízo aos réus. Ademais, a regularização do polo passivo não alterou o pedido e a causa de pedir, uma vez que a agravada, requereu à indenização por Danos Morais em nome próprio, senão vejamos:”

(...)

Desse modo, depreende-se dos trechos da decisão transcritos acima, que tais vícios foram apreciados no Acórdão guerreado, o que demonstra mero inconformismo por parte dos embargantes.

Diante disso, a despeito do esforço argumentativo dos embargantes, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, de forma clara, objetiva e fundamentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Assim, a mera discordância da tese defendida pelos embargantes não
caracteriza obscuridade, omissão e contradição no julgado
apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se pretende é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Portanto, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitada pela parte, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há os vícios de obscuridade, omissão e contradição apontados, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Ressalto que o Novo Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por foça do art.1025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
REJEITO
os
presentes
embargos declaratórios
, por não restar caracterizado os vícios suscitados.

Belém - PA, xx de xxxx de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020